Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADVOGADO. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA COMPANHIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO NÃO ATENDIDA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. SERVIÇO EXECUTADO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Nos termos do art. 9o, § 3o, Lei n. 9.099/95, nos Juizados Especiais o mandato pode ser outorgado verbalmente ao advogado. Assim, se o advogado participou com a parte na audiência de conciliação, atuando em sua defesa, há outorga tácita de poderes para atuar em nome da parte, excetuados os poderes especiais. Precedente: Acórdão 1196983, 07090005720188070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A despeito da outorga verbal do mandato, se a parte é intimada na própria audiência a apresentar procuração escrita, mas prefere manter-se inerte, a alegação recursal de que o processo é nulo por ausência de procuração viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, além de tangenciar a má-fé processual.
3. Decreta-se a revelia da parte ré que, devidamente intimada por meio do advogado que também participou da audiência de conciliação, não comparece à audiência de instrução (art. 20 da Lei n. 9.099/95).
4. Se a relação contratual é incontroversa e a prestação do serviço de construção civil é comprovada pelas fotografias e vídeos da obra, merece ser mantida a sentença que condenou o tomador do serviço a pagar o preço informado na inicial, sobretudo diante da revelia decretada em razão de sua ausência na audiência de instrução na qual seriam produzidas as provas sobre a extensão e valor do serviço efetivamente prestado.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais).